Tribunal: STJ
Processo: 5319248-66.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935285 - GO (2025/0172452-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: HORÁCIO LISITA MELLO E CUNHA - GO074675
DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento a título
de dano material. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 6.706,63 (seis
quo
mil, setecentos e seis reais e sessenta e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
Documento eletrônico VDA53264288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0db61fe-2a0c-4240-88f7-2086a36ea968

da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0db61fe-2a0c-4240-88f7-2086a36ea968

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935285 - GO (2025/0172452-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: HORÁCIO LISITA MELLO E CUNHA - GO074675
DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento a título
de dano material. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 6.706,63 (seis
quo
mil, setecentos e seis reais e sessenta e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA REDUÇÃO DO
MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

O acórdão recorrido decidiu a Apelação Cível, conhecendo-a e negando-lhe
provimento (fls. 443), mantendo a sentença que condenou a concessionária ao
ressarcimento por danos elétricos em elevador, decorrentes de oscilações na rede de
energia (fls. 448-460). O relator, ao enfrentar a controvérsia, estabeleceu, com precisão, a
distinção na aplicação da Súmula n. 80 do TJGO, afirmando a necessidade de “provas
concretas mínimas” do dano e do nexo causal como início de prova para a petição inicial e
a produção probatória sob contraditório na fase instrutória, concluindo que a seguradora
apresentou documentação robusta e que a concessionária não a desconstituiu tecnicamente
(fls. 449-450). Sob a ótica da sub-rogação, assentou a legitimidade regressiva da
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

seguradora com base no art. 786 do Código Civil (CC/2002), na Súmula n. 188 do
Supremo Tribunal Federal (STF) e no art. 346, III, do Código Civil (CC/2002),
demonstrando o pagamento da indenização e a transferência dos direitos contra o causador
do dano (fls. 450-451).
Na distribuição do ônus probatório, aplicou o art. 373 do Código de Processo
Civil 2015 (
, destacando, ainda, o art. 370 do
quanto à requisição de
CPC/2015)
CPC/2015
relatórios técnicos obrigatórios do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, não atendidos pela
concessionária (fls. 451-452). Reiterou que a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
e o Módulo 9 (item 9.1.12) do PRODIST impõem à distribuidora a investigação do nexo
causal e o registro de variações de tensão, de modo que é perfeitamente possível a
produção de relatório técnico de qualidade; a ausência desse relatório reforçou a
verossimilhança decorrente da teoria da redução do módulo da prova (fls. 450-453). No
plano jurídico, afirmou a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afastando a discussão sobre culpa, exigindo apenas
dano, conduta (oscilação/queda de energia) e nexo causal — todos presentes nos autos (fls.
453-454). Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre responsabilidade
objetiva do Estado por atos comissivos ou omissivos (
Primeira Turma,
REsp 439.408/SP,
Rel. Min. José Delgado, DJ
para reforçar o regime de risco administrativo
21/10/2002)
aplicável às prestadoras de serviços públicos (fls. 454). Fundamentou a solução em
jurisprudência desta Corte Estadual sobre a teoria da redução do módulo da prova e o dever
de indenizar da concessionária, quando não apresenta o relatório de regularidade do
fornecimento previsto no PRODIST (fls. 452-456). Fixou, ainda, que oscilações de tensão
não configuram caso fortuito ou força maior, impondo à fornecedora dever de adoção de
medidas eficazes (fls. 456). Em sede de técnica decisória, registrou, para fins do art. 489, §
1o, VI, do
o
da Súmula n. 80 do TJGO (fls. 457). No tocante aos
CPC/2015, distinguishing
honorários recursais, deixou de majorá-los por já estarem no patamar máximo fixado pelo
Juízo de origem (art. 85, § 11, do
(fls. 457). Ao final, negou provimento à
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

apelação, mantendo a condenação, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o
prejuízo (
e juros de 1% ao mês desde a citação, além de despesas e
Súmula n. 43/STJ)
honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa (arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único,
do
(fls. 448-449, 457, 460).
CPC/2015)
A parte recorrente interpôs recurso especial, com fundamento nas alíneas
e
a c
do art. 105, III, da Constituição Federal, apontando violação dos arts. 186 e 927 do Código
Civil (CC/2002), art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 373, 932, V,
,
a
926, 927, V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil (
, e divergência
CPC/2015)
jurisprudencial quanto ao art. 373 do
(fls. 510-511). A recorrente sustentou a
CPC/2015
inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração jurídica de elementos
Súmula n. 7/STJ
constantes do acórdão e da sentença, não de revolvimento probatório, citando precedentes
do STJ nesse sentido (fls. 512-513). Em síntese do mérito, alegou que a condenação violou
os arts. 186 e 927 do CC/2002 por suposto ato praticado no exercício regular de direito
regulatório do setor e ausência de nexo causal; afirmou que, no regime de prestação do
serviço público, a responsabilidade não poderia ser reconhecida sem demonstração idônea
do nexo e que laudos unilaterais, não submetidos ao contraditório, seriam imprestáveis para
o fim de comprovação (fls. 516-523). Atribuiu ofensa ao art. 373, I, do
e ao
CPC/2015
art. 14 do CDC pela valoração de prova unilateral como único fundamento da condenação,
invocando, como reforço, a Súmula n. 80 do TJGO e o dever de observância à
uniformização jurisprudencial (arts. 926 e 927, V, do
, bem como aos poderes
CPC/2015)
do relator (art. 932, V, “a”, do
e à negativa de prestação jurisdicional
CPC/2015)
(art. 1.022, II, do
(fls. 520-522). Quanto ao dissídio (alínea “c”), apresentou
CPC/2015)
cotejo com acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação regressiva de seguradora,
sustentando que, em identidade fática, laudos unilaterais não comprovam oscilações, sendo
imprescindível prova pericial e a preservação dos bens sinistrados; no paradigma, concluiu-
se pela não desincumbência do ônus da prova pela seguradora (art. 373, I, do CPC/2015)
(fls. 523-528). Ao final, requereu: a) reconhecimento de violação dos arts. 932, V,
, 926,
a
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

927, V e 1.022, II, do
pela inobservância da Súmula 80 do TJGO (fls. 529); b)
CPC/2015,
reconhecimento de violação dos arts. 186 e 927 do CC/2002 (fls. 529); c) reconhecimento
de violação do art. 373, I, do
e do art. 14 do CDC (fls. 529); d) alternativamente,
CPC/2015
provimento por divergência para julgar improcedentes os pedidos (fls. 530).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial foi negativa (fls. 695-696). O
Desembargador 1o Vice-Presidente registrou que o Recurso Especial não se presta à
apreciação de eventual ofensa a súmula de tribunal, por força da Súmula n. 518 do STJ (fls.
695). Quanto ao art. 1.022, II, do
apontou ausência de indicação motivada e
CPC/2015,
clara de pontos não decididos, atraindo a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação (fls. 695). Além disso, assinalou que a análise das demais violações —
distribuição do ônus da prova, ocorrência de ato ilícito e excludentes de responsabilidade
— demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ (fls. 695). Por consequência, também não se conhece do dissídio pela alínea ,
c
pois igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 696). Para fundamentar, citou
precedentes do STJ: AgInt no
Quarta Turma, relator Min. Raul
AREsp 1.337.558/GO,
Araújo, DJe
(fls. 695) e AgInt no
Quarta Turma,
20/2/2019
REsp 1.900.682/SP,
relatora Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
(fls. 696). Também reproduziu
6/4/2021
entendimento do STJ em agravo interno que, afastando a
reafirmou a
Súmula n. 182/STJ,
responsabilidade objetiva por oscilação de energia e vedou reexame de provas (
, inclusive consignando que atos normativos da ANEEL não constituem
Súmula n. 7/STJ)
tratado ou lei federal (fls. 696).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:

Ocorre que se percebe clara violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil;
do
art. 14
Código de Defesa do Consumidor; e Código de Processo Civil, em seus arts. 373; 932, V, “a”;
926; 927, V e 1.022, II, tendo em vista que tais dispositivos foram interpretados de maneira
equivocada pelo acórdão recorrido para consubstanciar a condenação da recorrente.
[...]
Portanto, não havendo ato ilícito, já que praticado dentro dos limites da excludente de
ilicitude estabelecida pelo regramento do setor energético, o acórdão do TJGO violou o art. 927
do CC ao aplicar um ressarcimento decorrente de um ato da concessionária que não é
revestido de ilicitude.
Dessa forma, comprovada a violação simultânea do acórdão do TJGO aos
e 927
art. 186
do CC.
[...]
Se não restar provado que os danos experimentados tenham sido causados pela
oscilação de energia, resta afastada a caracterização do nexo de causalidade e, por conseguinte,
a responsabilidade objetiva na medida em que os documentos juntados pela seguradora são
unilaterais e não servem para a finalidade pretendida.
Ao prover a apelação interposto pela seguradora, em que suscitou expressamente a
violação à previsão da Súmula 80 do Tribunal, o TJGO ofendeu os arts. 932, V, “a”; 926; 927,
V e 1.022, II, todos do CPC.
[...]
Outro ponto importante que merece destaque é que a análise da validade dessa prova
utilizada para a condenação não importa no vedado revolvimento de matéria probatória da
Súmula 7 do STJ já que essa questão está expressamente demonstrada no voto e na ementa
recorrida.
Ora, a condenação da parte recorrente embasada em laudos periciais realizados em
ambiente externo ao dos autos judiciais, sem o crivo do contraditório implica em violação à
regra do inc. I do
do e do
do CDC.
art. 373
art. 14
Frisa-se que a empresa recorrida depreende argumentação com o fito de responsabilizar
a concessionária recorrente de modo genérico, sem especificar qual seria o nexo de
causalidade que efetivamente lhe daria azo à sua pretensão indenizatória, insinuando o absurdo
de que a recorrente deveria comprovar fato negativo.
[...]
A partir dos trechos supratranscritos, é possível atestar a identidade fática e a
divergência de entendimentos aplicados para os dois casos de pedidos de ressarcimento de
seguradoras amparados apenas com laudos unilaterais trazidos na inicial como requisito para
satisfação da regra do inc. I do
do CPC.
art. 373

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

Com efeito, ainda que as provas carreadas à petição inicial sejam consideradas
unilaterais, a concessionária Apelante, em sua contestação, embora tenha refutado os “laudos
técnicos” (prova documental, na realidade), não apresentou elementos técnicos concretos
capazes de comprovar sua imprestabilidade.
Dessarte, não se pode olvidar que, por expressa disposição constitucional (art. 37, § 6o
da CF), a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito
privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, sendo, portanto, desnecessário perquirir
sobre a culpa do agente. Confira-se:
[...]
In casu, restou comprovado o dano, a conduta danosa e o nexo causal, conforme
pareceres concluiu pelo curto circuito que queimou a placa LCB 2 do elevador, cujos técnicos
atestam que as avarias foram causadas por oscilações e interrupções de energia elétrica (mov.
01, Arquivos 11, 12 e 17/18), o que veio a lhes causar prejuízos; portanto, devidamente
configurados os requisitos autorizadores da responsabilização da concessionária.
[...]
Para fins do disposto no
§ 1o, inciso VI, do CPC, ressalto que a presente
art. 489,
decisão se encontra alicerçada em jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplicando no caso a Súmula 80 deste eg. Tribunal, conforme acima mencionado.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 373, I, 926, 927, V, 932, V,
, e 1.022, II,
a
do Código de Processo Civil; e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não
ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do re
curso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 6d23949d-6a5f-4f6d-b68d-660211389ba5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.935.285 / GO
Número Registro: 2025/0172452-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531924866 53192486620248090051
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
HORÁCIO LISITA MELLO E CUNHA - GO074675
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53244152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: add4372a-b9b6-437f-b6b1-f5d3277e9430

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: add4372a-b9b6-437f-b6b1-f5d3277e9430